Tribunal: STF
Processo: HC 210007
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Estatuto da criança e do adolescente. Habeas corpus. Acolhimento institucional. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 706.168, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. 



2. Extrai-se dos autos que o Instituto do Carinho, por meio do Ofício n. 065/2021, comunicou ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que, no dia 11.09.2021, realizou o acolhimento emergencial dos ora pacientes (menores impúberes, com 5 e 6 anos de idade), a requerimento do Conselho Tutelar de Ceilândia Norte/DF.



3. Em seguida, o Juízo de origem, com fundamento no art. 93 da Lei n. 8.069/90, determinou “o acolhimento institucional a título precário” dos pacientes, ora representados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.



4. Na sequência, o Ministério Público impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em benefício dos menores, para pleitear a “reintegração das crianças ao núcleo familiar, aos cuidados da mãe”. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 706.168, Ministro Moura Ribeiro, indeferiu a medida cautelar.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade do procedimento adotado pelo Juízo de primeiro grau que resultou no acolhimento institucional dos menores. Aduz que a medida de acolhimento institucional não se faz necessária, uma vez que “A mãe e sua família são aptas para se responsabilizar pelas crianças.”



6. A parte impetrante defende a “AUTONOMIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO”. Alega que “[e]xigir que o Ministério Público proponha ação ordinária quando, em verdade, não formou sua convicção, seu juízo do justo, sobre a indispensabilidade da medida de acolhimento institucional, é obrigar este Órgão Ministerial a chancelar uma medida aplicada pelo Órgão Jurisdicional com evidente uso exorbitante de poder e autoridade”.



7. Com essa argumentação, o impetrante requer a concessão da ordem a fim de seja determinada a devolução dos pacientes aos cuidados da sua genitora ou, de forma subsidiária, de sua avó materna.



8. Decido.



9. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da decisão de primeiro grau que deliberou pelo acolhimento institucional - precário e emergencial - dos pacientes. Até porque, tal como assentou o TJDFT, “resta claro que a mãe não reúne condições de permanecer com as crianças, pois teme pela sua integridade física e de seus filhos, ainda crianças”. Sendo assim, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Vejam-se, nessa linha, as seguintes passagens da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao mencionar recente entrevista com a genitora:



    “[...]



    No dia 26/10/2021, [...] que vem visitando os filhos semanalmente e colaborando com o processo, principalmente no que se refere a avó materna, [...] , ontem chegou à Instituição com uma postura diferente. Ríspida, sarcástica e imponderada, disse que seus filhos foram acolhidos sem qualquer motivo, que jamais deixou de oferecer cuidados a eles, bem como, que [...] e [...] estavam acolhidos de forma irregular na Instituição de Acolhimento, pois não havia Ação de Acolhimento. “Tudo isso é uma mentira, não tem processo algum, me mostrem o número do processo” disse ela. Afirmou que estava em contato com a Promotoria de Justiça donde levantou tais informações. Em seguida, na tentativa de intimidar a Equipe, disse que já havia procurado a Defensoria Pública e advogada particular para pedir a liberação das crianças, uma vez que estavam acolhidos sem justificativa plausível e de forma irregular. Tomada, [...] informou que mudou de ideia quanto a reintegração familiar, que não deseja mais que os filhos ficassem sob a guarda da avó materna, e que pretende retirá-los da Instituição e leva-los para sua casa, mesmo tendo informado em todas as entrevistas que seu companheiro é agressor e tentou matá-la na frente dos filhos e temia pela vida dela e dos filhos...” (grifos acrescidos)



11 . Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



Intime-se. 



     Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator